Tribunal: TCU
Processo: 016.611/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7586/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 016.611/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Myosotis Kolesza Hesketh (XXX.335.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o mapa de tempo de função do instituidor da presente pensão; 1.7.2. determinar à Sefip que examine o valor dos "quintos" que compõem a base de cálculo da pensão ora em exame à luz dos valores pagos pelo Poder no qual o servidor exerceu as funções incorporadas.